Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012070-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVANTE), VITORIA DA RIVA CARVALHO - CPF: 027.012.518-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EMISSÃO DE GUIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES REFERENTES À VERBA HONORÁRIA E, POSTERIORMENTE, A PENHORA
ON LINE
– DECISÃO CONDENATÓRIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro, se evidente essa intencionalidade. Logo, se inexistente essa condição, não há falar em condenação por violação ao princípio da boa-fé processual.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n. 1058-88.2010.811.0007, (Código n. 68091), condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da execução, págs. 01-02 (id. n. 3778183).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando a não ocorrência da litigância de má-fé, uma vez que o pedido de levantamento dos honorários advocatícios, quando os autos estão suspensos, ante o parcelamento do débito, já foi deferido em outros processos pelo Magistrado prolator do ato judicial atacado.

Afirmou que o próprio Magistrado havia deferido o pedido de levantamento e expedição de alvará para o recebimento dos honorários advocatícios, e que a apresentação do requerimento deu-se por essa razão.

Aduziu o Recorrente que a penhora
on line
é consequência lógica do transcorrer processual, decorrente da decisão do próprio Juízo da causa que havia deferido e determinado o levantamento dos honorários advocatícios.

Diante disso, postulou a concessão do efeito suspensivo, já que os requisitos legais exigidos foram preenchidos. No mérito, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, ao apreciar o pleito de tutela de urgência, concedi o efeito suspensivo da decisão recorrida (id. n. 33020988).

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 36283999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 38185998).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( R E L A T Ó R I O )

Conforme consignado, o Município de Alta Floresta interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão de Primeiro Grau, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, condenou-o por litigância de má-fé.

Extrai-se dos autos que
a Fazenda Pública do Município de Alta Floresta, em decorrência da celebração do acordo com a parte Executada, ora Agravada, no qual houve o parcelamento do débito, pleiteou a suspensão do processo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses (id. n. 3778188, pág. 02).

Neste mesmo requerimento, o ente público municipal informou que houve a emissão de guia para o pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.052,00 (três mil e cinquenta e dois reais) e, ao final, postulou que fosse certificado o depósito, bem assim o levantamento de tal quantia.

O Magistrado singular deferiu o pedido de levantamento do valor e suspendeu o processo, pelo prazo requerido (id. n. 3778184).

Em vista de não ter havido o pagamento da guia, referente aos honorários advocatícios, a parte Exequente, ou Agravante, requereu a penhora
on line
do valor (id. n. 3778186).

Conclusos os autos, o Julgador singular indeferiu o pleito e considerou que o Município de Alta Floresta alterou a verdade dos fatos, por isso condenou-o por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor que pretendia receber (id. n. 3778183, págs. 01 e 02).

Contra essa decisão recorreu a Fazenda Pública municipal, e, ao analisar o caderno processual, entendi, inicialmente, pela ausência de conduta dolosa a justificar a condenação por litigância de má-fé, motivo pelo qual determinei a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Sabe-se que o pagamento dos honorários advocatícios, na hipótese de adesão ao parcelamento da dívida, não é obrigatório e pode ser cobrado após a extinção da dívida, ou seja, ao final da quitação do parcelamento.

Entrementes a Douta Procuradoria municipal ter conhecimento da regra, postulou a confirmação do depósito referente aos honorários, já que fora emitida a guia das custas do advogado, anexada nos autos.

Além do mais, inicialmente o Douto Magistrado determinou o levantamento dos valores. Contudo, ao constar seu não pagamento, o Agravante formulou o pedido de penhora
on line
. E, desse pleito, o Magistrado
a quo
entendeu a má-fé, por parte do Exequente, ou Recorrente, pois o processo encontra-se suspenso até o final do cumprimento da obrigação, razão pela qual não é factível a penhora de valores, sobretudo porque a verba honorária não faz parte do acordo entre as partes.

Com efeito, um dos princípios basilares do processo civil é o da boa-fé processual, e as hipóteses previstas em lei dispõem que aquela parte que se nega a agir desse modo deve ser condenada por litigância de má-fé. Veja-se o teor do artigo 80, do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos, entendo, no entanto, de modo diverso do Douto Juízo, pois o contexto fático não demonstra a configuração da hipótese “faltar com a verdade, ou alterar a verdade dos fatos”, a motivar a condenação por litigância de má-fé.

Os documentos constantes nos autos conduziram o Agravante a postular o levantamento dos valores, a título de honorários advocatícios, uma vez que houve emissão de guia, com a indicação da data de vencimento, o que foi deferido pelo Juízo
a quo ̧
que, posteriormente, verificou a impossibilidade do bloqueio
on line
, uma vez que a ação de execução encontra-se suspensa, em razão do parcelamento.

Logo, correto o posicionamento do N. Magistrado. Nada obstante, não é motivo para fundamentar a condenação de litigância de má-fé, pois ainda que não conste o dever de pagamento dos honorários advocatícios, no acordo entabulado entre as partes, pode o executado quitar, desde logo, a mencionada verba.

Desse modo, embora o Agravante tenha postulado a penhora
on line
, sem que houvesse a extinção da Execução Fiscal, não de se verificou a alteração da verdade dos fatos, especialmente, porque o Magistrado singular havia deferido o pedido, quando determinou a suspensão do feito.

Ademais, consignei na decisão liminar que não verifiquei o dolo, por parte da Procuradora do Recorrente, visto que este mesmo procedimento fora adotado em outros executivos fiscais, conforme demonstram os documentos (id. n. 3778195, págs. 12 e 3778197, pág.15).

Nessa esteira, ainda que a medida de penhora não seja compatível com a suspensão do processo de execução fiscal, em vista do acordo de parcelamento, não vislumbro dolo por parte da parte Agravante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, para afastar a condenação de litigância de má-fé, arbitrada pelo Douto Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020